Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-12.2017.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000079-12.2017.8.05.0233 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADENILDA DE ALMEIDA CALDAS DA SILVA e outros (14) Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE Advogado(s):JESSICA DE CARVALHO RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. INSTITUIÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 704/2011. ANTERIOR AO PERÍODO ELEITORAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SUPRESSÃO. DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A gratificação por dedicação exclusiva foi instituída pelo art. 38, § 2º, XIV, c/c art. 52, da Lei Municipal nº 704/2011, que entrou em vigor no dia 25/02/2011, portanto, em período anterior ao vedado pela Lei Eleitoral. II. Não resta demonstrada ilegalidade na concessão da gratificação por dedicação exclusiva em favor dos autores, ora apelantes, ainda que efetivada por meio de portarias publicadas no segundo semestre do ano de 2016 (período eleitoral), porquanto a aludida vantagem estava prevista em Lei Municipal, há mais de cinco anos, configurando um direito subjetivo do servidor que atendesse aos requisitos legais. III. O ente municipal não comprovou, nos autos, ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que deixou de carrear aos autos tabela demonstrativa do percentual destinado ao pagamento do funcionalismo, a fim de possibilitar sua comparação com o permissivo legal. IV. Quanto à alegação de necessidade de observância dos limites financeiros do Município, tal argumento não tem o condão de elidir o direito legalmente estabelecido em prol dos servidores, estando o Município de São Felipe obrigado a cumprir os ditames legais, especialmente quando o direito se encontra alicerçado de forma expressa na legislação municipal. V. Partindo da premissa da legalidade do ato administrativo que, em cumprimento à preceito legal, ordenou o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva aos apelantes, inconteste a nulidade do Decreto Municipal nº 015/2017, que extirpou vantagem concedida por Lei, sem observar os ditames do devido processo legal. VI. É inegável que o Decreto Municipal nº 015/2017 violou o art. 5º, LV, da Constituição da República de 1988, que garante “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. VII. O E. STF, no julgamento do RE 594296, que deu origem ao Tema 138, firmou tese no sentido de que “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”. VIII. Flagrante a nulidade do ato que suprimiu a gratificação de dedicação exclusiva da remuneração dos autores, ora apelantes, imperiosa se faz a sua anulação, com efeitos retroativos. IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000097-33.2017.8.05.0233, em que figuram como Apelantes o ADENILDA DE ALMEIDA CALDAS DA SILVA E OUTROS e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, reformando a sentença, para declarar nulo o Decreto Municipal nº 015/2017, condenando o Município de São Felipe a restabelecer o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, em favor dos apelantes, na forma disposta no art. 52, da Lei Municipal nº 704/2011, bem como ao pagamento retroativo das parcelas devidas, referentes ao período de janeiro de 2017, até a data do efetivo restabelecimento da gratificação, acrescidas de correção monetária e juros de mora, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA